Tribunal: TJMT
Processo: 8010363-12.2016.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ZETSIM 10/40 (EZERIMIBA/SINVASTATINA), CIPROFIBRATO 100MG e ALOPURINOL 300MG. QUADRO DE DIABETES MELLIUS TIPO II, DISLIPIDEMIA GRAVE E ARTRITE GOTOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra sentença de procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento dos fármacos - “Zetsim 10/40 (ezetimiba/sinvastatina); Ciprofibrato 100mg e Alopurinl 300mg, todos um comprimido por dia”.
2. Propósito recursal para atribuição da responsabilidade do Estado de Mato Grosso ou, alternativamente, o reconhecimento da solidariedade. Requer, ainda, a substituição das astreintes pela penhora on-line.
3. Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
4. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
5. No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração dos fármacos (Zetsim 10/40 (ezetimiba/sinvastatina); Ciprofibrato 100mg e Alopurinl 300mg, todos um comprimido por dia), conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
6. O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento. Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
7. Demonstrada a necessidade da medicação pela documentação médica (receituário e exames) e ausente a indicação de medicação equivalente pelo recorrente, deve ser mantida a obrigação de fazer.
8. As astreintes – multa diária – impõem oneração a coletividade, assim para conferir maior efetividade ao provimento judicial, há necessidade de substituição da multa pela penhora on-line.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para substituir a multa diária pela penhora on-line.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELINO DA COSTA MOREIRA - CPF: 172.220.791-49 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), ADELINO DA COSTA MOREIRA - CPF: 172.220.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (RECORRENTE), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou as contrarrazões do MP oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020